Tribunal: TJDFT
Processo: 0739639-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO CONFIGURADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo Juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert. O Juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para realização.
2. No caso, considerando os quesitos apresentados pelas partes, a complexidade do laudo, o deslocamento para a cidade de Formosa-GO, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a importância de R$ 6.000,00 revela-se adequada para remunerar de forma condigna o trabalho, impondo-se a redução dos honorários periciais a esse patamar, ressalvada a possibilidade de complementação, com a devida justificativa.
3. Recurso conhecido e provido.